Tribunal: STF
Processo: Rcl 29888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 22. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015,
3. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação constitucional em face da decisão reclamada ter sido proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à edição da Súmula Vinculante 22.
    2. O embargante argumenta com erro material e contradição do julgado:
    (i) a reclamação constitucional foi ajuizada contra a evidente violação de competência absoluta em razão da matéria, ou seja, em face das decisões de mérito da ação principal, e não contra o incidente processual de Conflito de Competência;
    (ii) a ação principal de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais não transitou em julgado, encontra-se em sede de Agravo em Recurso Especial;
    (iii) a decisão de mérito de primeira instância foi proferida na data de 22 de julho de 2010, posterior à promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/04 e, inclusive, posterior à edição da Súmula Vinculante 22, promulgada em 02 de dezembro de 2009.
    4. Requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos para sanar o erro material e a contradição existente.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios. 
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    5. De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    6. No que concerne aos pontos tidos por errados ou contraditórios, observo didaticamente examinadas e refutadas na decisão embargada, as alegações da parte então reclamante. Cabe esclarecer que o reclamante,em sua exordial, aponta como decisão reclamada aquela proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 76.977 (eDOC 1, pg 2):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA objetivando preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, em face da decisão proferida em 23 de abril de 2007, no Conflito Negativo de Competência n.º 76.977 - SP (2006/0255270-6), suscitado entre a 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP e Vara Cível da Comarca de Brodowski/SP, pelo MM. Ministro Relator Cesar Asfor Rocha do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que contrariou a Súmula Vinculante n° 22”.
    7. Posteriormente, na petição de oposição dos embargos de declaração, inova sua fundamentação ao afirmar que a reclamação constitucional foi ajuizada em face das decisões de mérito proferidas na ação principal, e não contra o incidente processual de Conflito de Competência (eDOC 13, pg. 4-5):
    “Contudo, data máxima vênia, tratam-se de premissas equivocadas, visto que: a). a reclamação constitucional foi ajuizada contra a evidente violação de competência absoluta em razão da matéria, ou seja, em face das decisões de mérito da ação principal, e não contra o incidente processual de Conflito de Competência; b). a ação principal de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais não transitou em julgado, encontra-se em sede de Agravo em Recurso Especial; c). a decisão de mérito de primeira instância foi proferida na data de 22 de julho de 2.010, posterior à promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/04 e, inclusive, posterior à edição da Súmula Vinculante 22, promulgada em 02 de dezembro de 2009”. 
    8. Reputo truísmo mencionar que a decisão reclamada analisada na decisão monocrática refere-se aquela constante da inicial da reclamação. Nesses termos, cabe ressaltar que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 853653 AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe-156 9.8.2012)
    9. Por conseguinte, inexistentes os pressupostos de embargabilidade.
    10. De qualquer sorte, não se ressente o julgado de qualquer vício passível de aclaratórios, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    11. Observo didaticamente registrada, na decisão embargada, a inviabilidade da reclamação, diante da decisão reclamada ter sido proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22, confira-se:
    “2. Registro que o aludido verbete foi aprovado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal em 02.12.2009. Já a decisão reclamada, proferida pelo STJ ao julgamento do Conflito de Competência nº 76.977 foi proferida em 23.04.2007 – em momento anterior, portanto. 
    3. Esta Suprema Corte entende incabível a reclamação quando a edição do verbete sumular vinculante tido por contrariado é posterior ao ato reclamado.
    [...] 4. Destaco, ademais, que, consoante consta do andamento processual do CC 76.977 no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão reclamada transitou em julgado em 16.5.2007.
    Uma vez que a presente reclamação constitucional só foi protocolada em 05.3.2018, a pretensão nela deduzida encontra óbice, ainda, no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    12. Não se ressente de vício apto a aclaratórios a decisão embargada, em que salientada, de forma clara, a inviabilidade do feito, haja vista não atendido pressuposto de cabimento da reclamação constitucional.
    13. Enfim, não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    14. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    15. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora